Tribunal: TJMT
Processo: 1046546-47.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046546-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANA RAQUEL FERREIRA DE SOUSA - CPF: 044.585.691-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1046546-47.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de CuiabáMT

Recorrente(s):

Cristiana Raquel Ferreira de Sousa

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDAS. RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FATURAS COM O MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A preliminar de impugnação a concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

3. A consumidora alega em sua inicial que desconhece o débito, bem como, a origem da obrigação, no valor de R$ 507,68, em contrapartida, a concessionária de energia elétrica em sua defesa fez juntada de ficha cadastral da unidade consumidora, e nas contrarrazões gravação em que comprova que a autora é titular da UC 6/3029814-5, vez que o marido da reclamante questionou fatura que se encontrava acima da média, sem que houvesse quaisquer impugnação acerca da gravação acostada nos autos, assim, entendo estar comprovado a relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito, vez que inexiste nos autos a comprovação de que houve o pagamento da fatura questionada.

4. Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, afasto as preliminares para: a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHECER a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENAR a parte Autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE; c) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de R$ 507,68 (quinhentos e sete reais e sessenta e oito centavos), com data de inclusão em 19/10/2020, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há o que se falar sobre a gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de fixar os honorários advocatícios por já terem sido em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023